Tribunal: TJSP
Processo: 0001222-85.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de regime prisional. Determinação de realização de exame criminológico – Afastamento da exigência de perícia e concessão do benefício. Exame criminológico já realizado e benefício deferido no Juízo das Execuções – RECURSO PREJUDICADO